Tribunal: TJPA
Processo: 0061218-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061218-47.2014.8.14.0301
APELANTE: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: CLARA DAMOUS PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. É INCONTROVERSO O FATO DE QUE OS BENS SOB LITÍGIO FORAM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, SENDO QUE A TESE DO RECORRENTE PAUTA-SE NO FATO DE QUE A APELADA NÃO TERIA COMPROVADO SUA PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CASAL, POSTO QUE SEU ESTA GASTARIA TODO O SEU SALÁRIO APENAS COM SEUS GASTOS PESSOAIS. É DESPICIENDA ESTA DISCUSSÃO QUE TENTA TRAVAR O APELANTE SOBRE O EFETIVO GASTO DA APELADA, CONSIDERANDO-SE HAVER A PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO DO CASAL PARA A OBTENÇÃO DO BEM, DEVENDO O BEM INTEGRAR A PARTILHA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.1.660, DO CC. RESTA INCONTROVERSO O DIREITO DE MEAÇÃO DOS BENS, NA FORMA COMO DETERMINOU O JUÍZO DE PISO. QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, DESTACO QUE NÃO HÁ NADA A SER MODIFICADO EM FAVOR DO APELANTE, CONSIDERANDO-SE QUE NO ENTENDIMENTO DESTA RELATORA, A APELADA SUCUMBIU NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ASSIM, NÃO HÁ RESPALDO FÁTICO OU JURÍDICO QUE DE ENSEJO À MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FORMA COMO PRETENDE O RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061218-47.2014.8.14.0301

APELANTE: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES

ADVOGADO: DENIS VINICIUS RODRIGUES RENAULT E OUTRA

APELADO: CLARA DAMOUS PACHECO

ADVOGADO: EDSON ANTONIO SIROTHEAU SERIQUE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável

proposta por
CLARA DAMOUS PACHECO.

Em sua peça vestibular a autora narrou que manteve com o Requerido relacionamento publico e duradouro com intuito de constituição familiar por mais de vinte e sete anos, compreendidos entre o período de 14.04.1985 e 06.12.2012.

Da união não advieram filhos, entretanto há bem imóveis, veículos e aplicações financeiras a serem rateados, com a dissolução da união estável, tendo a Requerente apresentado proposta de partilha.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo declarado o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como procedente a partilha dos bens arrolados no feito.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença mereceria reforma posto que a Apelada não teria conseguido comprovar sua participação na construção do patrimônio do casal, sendo que os salários que ela recebia serviriam unicamente para custear seus gastos pessoais.

Alegou, ainda, que a sentença mereceria reforma quanto aos honorários de sucumbência que deveriam ser rateados entre as partes em razão da sucumbência recíproca.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0061218-47.2014.8.14.0301

APELANTE: PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES

ADVOGADO: DENIS VINICIUS RODRIGUES RENAULT E OUTRA

APELADO: CLARA DAMOUS PACHECO

ADVOGADO: EDSON ANTONIO SIROTHEAU SERIQUE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável

proposta por
CLARA DAMOUS PACHECO.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença que julgou o feito parcialmente procedente para reconhecer e dissolver a união estável, determinando a partilha dos bens adquiridos na constância da união.

Verifico ser incontroverso o fato de que os bens sob litígio foram adquirido na constância da união estável, sendo que a tese do Recorrente pauta-se no fato de que a Apelada não teria comprovado sua participação na construção do patrimônio do casal, posto que seu esta gastaria todo o seu salario apenas com seus gastos pessoais.

Destaco ser despicienda esta discussão que tenta travar o Apelante sobre o efetivo gasto da Apelada, considerando-se haver a presunção de esforço mútuo do casal para a obtenção do bem, devendo o bem integrar a partilha, por força do disposto no art.1.660, do CC.

Resta incontroverso o direito de meação dos bens, na forma como determinou o Juízo de Piso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA
DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL.
PRESUNÇÃO
DE
ESFORÇO

COMUM
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. A existência da união estável foi reconhecida em decisão que não foi objeto de recurso,

prosseguindo o feito tão somente em relação à
partilha
de bens. Diante disso, descabe discutir a matéria em sede de apelação. Recurso não conhecido no ponto. Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o
esforçocomum
. As causas de exclusão de bens da
partilha
, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alegar. Caso concreto em que o varão não se insurgiu oportunamente contra o rol dos móveis apresentado pela autora, presumindo-se, em razão disso, a veracidade das alegações trazidas na inicial de que tais bens foram adquiridos para mobiliar a residência do casal. O bem imóvel descrito nos autos não deve ser objeto de
partilha
, eis que usufruído pelos litigantes em razão de contrato de arrendamento firmando com a Caixa Econômica Federal e rescindido após o término do relacionamento estável. Instrumentos contratuais que preveem a apropriação, pelo Fundo de Arrendamento Residencial, dos valores pagos pelo arrendatário a título de taxa de arrendamento, não possuindo direito à devolução /restituição de qualquer quantia. O veículo automotor descrito nos autos foi adquirido no curso do relacionamento estável e deve ser partilhado. O saldo remanescente da conta poupança de titularidade do varão deve ser objeto de
partilha
diante da
presunção
de
esforço

comum
na constituição deste patrimônio APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70079069258, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2018)

Quanto aos honorários de sucumbência, destaco que não há nada a ser modificado em favor do Apelante, considerando-se que no entendimento desta Relatora, a Apelada sucumbiu na parte mínima do pedido. Assim, não há respaldo fático ou jurídico que de ensejo à modificação dos honorários da forma como pretende o Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020